Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727693-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SOLON DA CRUZ SANTOS IMPETRADO: DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mandado de Segurança impetrado por Solon da Cruz Santos contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. O impetrante informa que: (a) “realizou concurso público de Auditor de Atividades Urbanas para o Cargo de Atividades Econômicas e Urbanas, concorrendo a vaga reservada para candidatos que se autodeclaram negros ou pardos”; (b) “a prova objetiva e discursiva foi realizada no dia 26 de fevereiro de 2023 pela banca IADES. Ocorre que ficou faltando 1 item da prova objetiva para que o Impetrante entrasse nas vagas para correção da prova discursiva”; (c) “dessa forma, como o resultado foi negativo, o Impetrante seguiu com a vida. Então no dia 1o de junho de 2023, houve um comunicado da banca IADES em seu site, sobre a suspensão do concurso de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) no 2.177/2023, de 24 de maio de 2023”; (d) “as etapas do concurso seguiram normalmente com o chamamento para o curso de formação dos aprovados no dia 28 de agosto de 2023”; (e) “ocorre que passado mais de 1 ano do concurso, no dia 18 de junho de 2024, saiu decisão do TCDF que anulou uma questão na prova que o Impetrante fez, sendo assim, o Impetrante entrou para o número de vagas para que sua redação fosse corrigida”; (f) “o Impetrado publicou no dia 19 de junho de 2024, a convocação para procedimento de heteroidentificação dos candidatos que seria realizado no sábado do dia 22 de junho de 2024”; (g) “nesta senda, o Impetrante e diversos candidatos sequer ficaram sabendo, haja vista que não houve ampla publicação e divulgação desses editais, sendo que como pode ser observado no documento de inscrição para o concurso é obrigatório fornecer dados como e-mail e telefone para fins de comunicação”; (h) “ato contínuo, no dia 28 de junho, saiu o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação e dos 56 candidatos convocados, apenas 5 compareceram”. O impetrante assevera que “o fato que de apenas 5 candidatos comparecem para o referido procedimento demonstra que a banca não fez ampla divulgação e prejudicou diversos candidatos”. Sustenta, ainda, “que o Impetrante é adventista e por motivos religiosos, também não poderia realizar o procedimento de heteroidentificação no dia 22 de junho, haja vista que ‘guarda’ os sábados”. Alega ofensa ao princípio da publicidade, o qual “impõe a mais ampla e efetiva divulgação dos atos. A publicidade não fica restrita ao edital que regulamenta o concurso, o resultado de todas as fases inclusive o procedimento de heteroidentificação deve receber ampla divulgação, de forma clara e precisa, para que os candidatos interessados tenham subsídios para interporem recursos e para que se tenha transparência nos atos praticados pela Administração”. Além disso, afirma que a conduta administrativa vai de encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede (liminar e mérito) a concessão da ordem para que o impetrado garanta ao impetrante a participação na fase de heteroidentificação. É o breve relato. O impetrante não comprovou o recolhimento do preparo do mandado de segurança (RITJDFT, art. 69, V), tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita (mediante a comprovação da hipossuficiência). Intime-se o impetrante para o recolhimento do preparo da ação mandamental, no prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator